Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0718434-08.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: EVANDRO JOSÉ DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EVANDRO JOSÉ DE CASTRO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Discorre acerca da aplicabilidade dos princípios da fungibilidade e do acesso à justiça, pleiteando a reforma da decisão recorrida. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 06/12/2023. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos no presente momento. Observe-se que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 54756459. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026